Tribunal: CARF
Processo: 10380.729058/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729058/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.694 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
GIORDANO BRUNO ARAUJO CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729058/2012-15
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729058/2012-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 39/45):
Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2010/532877225583887, datada de 07/08/2012, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, correspondente ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que resultou em
cobrança do valor principal de R$ 1.380,24, que somados aos acréscimos legais atingiu
a soma de R$ 1.986,98, conforme fls 23 a 27. O sujeito passivo pleiteou na sua DIRPF
apresentada restituição no valor de R$ 13.741,82, conforme demonstrativo de apuração
do imposto devido, que se encontra na fl 26.
2. A Notificação descreveu a seguinte infringência, que foi cientificada via postal, na
data de 17/08/2012, conforme tela do Sistema SUCOP, fl 29:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
15.122,06, declarado como retido pelas Fontes Pagadoras abaixo:
(...)
3. Vale ressaltar que a fiscalização fez constar na pág. 02 de 04 da Notificação, fl 25 do
processo, a seguinte observação:
“Trata-se de pessoas jurídicas de direito público (municípios), cujos valores
retidos indevidamente, a título de IRRF, foram incorporados diretamente às
receitas municipais, nos termos do art. 158, inciso I da Constituição Federal. Tais
valores, retidos em desconformidade no previsto na legislação federal, e dada a sua
destinação econômica, não são passíveis de dedução, compensação ou restituição
na Declaração Anual de Ajuste. O Município, e não a União, é a pessoa obrigada a
proceder à restituição, a despeito da competência tributária ativa desta, nos termos
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, Ada Súmula 447”
Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação protocolada na data
21/08/2012, com as seguintes argumentações em seu favor, em resumo, fls no 02 a 09:
- Que os valores efetivamente retidos e declarados pelas fontes pagadoras correspondem
de acordo com comprovantes anexos;
- Fez citação de vício formal e de vício material, com menção de doutrinas, e ainda
decisões emanadas do Conselho de Contribuintes, em processo do qual o impugnante
não fez parte;
- Que a notificação relata em seu bojo a ocorrência de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, que foram indevidamente retidos pelas fontes
pagadoras, entes municipais, e alega que cabe aos Municípios restituir os valores retidos
e não à União, devido os valores retidos não serem possíveis de dedução;
- Que as alegações da notificação não merecem prosperar, uma vez que transfere ao
contribuinte ação de competência da própria União, querendo obrigar o contribuinte a
requerer restituição de imposto junto aos municípios, em afronta à determinação legal, e
transcreveu o art. 7o do CTN;
- Destacou que através da Portaria 212/01 da Secretaria do Tesouro Nacional as receitas
de arrecadação do imposto de renda retido na fonte passaram a ser consideradas receitas
tributárias pelos municípios;
- Que neste sentido e de acordo com as disposições do Código Tributário Nacional, em
seus arts. 43, 45, 83 e 84, a União deve deduzir os valores já arrecadados pelos
municípios a título de IRRF, do valor total a ser repassado ao Fundo de Participação, e
transcreveu os artigos 43, incisos I e II, 45 e parágrafo único, 84 e parágrafo único, 86 e
parágrafo único, tudo isso de acordo com o artigo 158, I, art 159, I, b, § 1o, da
Constituição Federal;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729058/2012-15

- Que a argumentação constante do Auto quanto à impossibilidade de se efetuar a
restituição de valores retidos pelos municípios é frágil e despropositada, e transcreveu
ementas de acórdãos que trataram de restituição de Imposto de Renda;
- Requereu o acatamento da defesa, baixa da responsabilidade e liberação da restituição
apurada.
4. Para comprovar suas argumentações, apresentou cópia dos seguintes documentos:
- Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, das seguintes fontes pagadoras, nos valores a seguir descritos, fls 17 a 22:
(...)
5. O contribuinte não apresentou o “Comprovante de Rendimentos” da Prefeitura
Municipal de Trairi, embora tenha declarado rendimentos tributáveis e imposto de renda
retido na fonte da citada fonte pagadora, observando-se que justamente a que declarou
como retido o valor de R$ 14.854,00, quando na DIRF constou R$ 12.971,50, e o
correto seria somente R$ 12.599,93, conforme demonstrado no quadro abaixo.
5. Obteve-se dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal os valores
declarados em DIRF ́s retificadoras, para juntada neste processo, fls 37 e 38.
6. Diante dos valores constantes nas DIRF ́s retificadoras foi elaborado o quadro abaixo
considerando o detalhamento de cada uma das cotadas DIRF ́s, com o intuito de
determinar que valores deveriam ser considerados como retidos, de acordo com a
legislação em vigor à época:
(...)
6. É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando
fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as
provas que se contraponham à ação fiscal.
Cientificado da decisão em 09/12/2015 (fls. 48), o contribuinte, em 26/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/59), reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com baixa
na responsabilidade, promovendo-lhe a restituição do imposto de renda que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/130.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729058/2012-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, com especial destaque para o suposto
vício material em face da ausência de apreciação das provas apresentadas, a bem da verdade se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a glosa da dedução do imposto de renda retido pelas fontes
pagadoras, no valor total de R$ 15.122,06 (referente a diferença entre os valores declarados e os
considerados como retidos ao teor das DIRF apresentas: R$ 54.458,37 – R$ 39.336,31), em
decorrência do processamento da DAA/2010, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com notas de empenho e liquidação, recibos e notas fiscais de serviços, comprovantes
de depósitos, atestando os pagamentos realizados e as retenções ocorridas pelas municipalidades,
no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 71/130).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/45):
14.
Analisando os documentos acostados ao processo, às fls
XXXXXXXXXXXXXXXX, já acima relatados, verificou-se que não assiste razão ao
sujeito passivo, tendo em vista que embora tenha sido cientificado das irregularidades
cometidas pelas diversas Fontes Pagadoras, em declarar como retidos maior valor do
que o estabelecido na legislação vigente, conforme observação constante na fl 25
(Notificação de Lançamento), não tomou as medidas necessárias no sentido de
acionar tais fontes, para que devolvessem os valores supostamente indevidamente
retidos.
15. Ademais, não trouxe em sua impugnação cópias da Notas de Pagamento de
Despesa Orçamentária, extratos bancários, cópias dos cheques, ou documentos
equivalentes, para corroborar que foi prejudicado pelo descumprimento das
normas tributárias, por parte das 7 (sete) fontes pagadoras listadas na Declaração.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729058/2012-15

16. Dessa forma, tal responsabilidade não deve ser transferida à União, conforme
Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça, citada na Notificação de Lançamento.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da prova carreada, verifico que os comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras (fls. 17/22), aliado às notas de empenho e liquidação, recibos e notas fiscais de
serviços ora trazidos (fls. 70/130), registram a ocorrência de retenção do IR Fonte, sendo aptos
em demonstrar o recebimento de rendimentos tributáveis declarados – validando, diga-se de
passagem, as informações lançadas na DAA/2010 – oportunizando assim, ao Recorrente
compensar o IRRF retido. Isso se dá porque, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
pela retenção tributária, a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste sob
responsabilidade exclusiva do contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99), indene
de dúvida acerca da ocorrência da retenção do imposto de renda pelas municipalidades, devendo
ser permitida a respectiva dedução comprovada, razão pela qual, me convencendo da correção da
conduta fiscal adotada pelo Recorrente, restabeleço a compensação declarada e afasto o crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Original